Tribunal: TJDFT
Processo: 0729000-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. DESCONTOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia dos autos versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa atinentes à cobrança de contribuição de natureza associativa, com a qual não anuiu o autor por sua filiação ou autorização.
2. A reparação deve ser arbitrada de modo a cumprir seu dúplice desiderato, consistente na necessidade de se compensar o gravame imaterial suportado, aliada à função pedagógica da condenação, que visa a desestimular a recidiva, exortando o ofensor a agir com maior cautela em hipóteses assemelhadas e subsequentes.
3. Forte em tais balizas, e, consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano (cobranças indevidas em benefício previdenciário), a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se como justa e suficiente a fixação, a título de danos morais, de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser arbitrada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante dessa. Segundo, ante a inexistência de condenação, a verba será fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. No último caso, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, será arbitrada sobre o valor atualizado da causa. Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, é que deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.
5. No caso, a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação resulta em valor irrisório, incompatível com a razoabilidade e o trabalho exercido pelo causídico. Considerando o grau de complexidade da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte no curso da ação, o arbitramento dos honorários de sucumbência devidos pela ré em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, § 8°, do CPC, remunera de forma adequada o trabalho efetivamente realizado.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.